Tribunal: TJSP
Processo: 2213756-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - impugnação à penhora - bem de família - Lei no 8.009/90 - imóvel penhorado que não se apresenta dentre as exceções à constrição - ausência de prova de que o bem penhorado é bem de família - recurso improvido.